Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600278-55.2024.6.16.0066
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600278-55.2024.6.16.0066

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral
Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do
Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600278-
55.2024.6.16.0066, que julgou, com resolução de mérito, procedente a presente Representação,
mantendo a decisão liminar exarada anteriormente (id 125112016) e aplicando ao representado a
multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ante reiteração de inserção feita em desacordo com
o comando liminar e as regras legais previstas no art. 54 da Lei nº 9.504/97 e do art. 74 da Res. TSE
nº 23.610/19. (Representação, com pedido liminar, proposta pelo Mobilização Nacional - Diretório
Municipal Do Partido em Maringá - PR, em face de Edson Ribeiro Scabora, de Ana Nerry Miotto e da
Coligação pra Frente Maringá, em virtude de suposta infração ao artigo 54 da lei nº 9.504/97 e ao
artigo 74, §3º, da Res. TSE nº 23.610/2019. Aduziu a representante que a propaganda eleitoral dos
representados na TV, desde 18 de setembro de 2024, violou a lei eleitoral, pois todo o tempo de
uma inserção de 30 segundos foi usado por um apoiador, o governador Carlos Massa Ratinho
Junior e sustentaram que, de acordo com a legislação eleitoral, a participação de apoiadores deve
ser limitada a 25% do tempo da propaganda. Informaram, ainda, que essa prática é uma reiterada
violação, conforme decisões judiciais anteriores deste Juízo (autos de RP nº 0600120-
97.2024.6.16.0066 e 0600130- 44.2024.6.16.0066) que já determinaram a correção da conduta. Os
requerentes requereram liminar para suspender a veiculação da propaganda e a imposição de
multa em caso de reincidência, além da suspensão dos representados no horário eleitoral gratuito
por 48 horas devido à persistência na infração. Além disso, requereram a notificação das
emissoras para que a propaganda ilegal não fosse transmitida, havendo requerido, finalmente, a
aplicação de penalidades severas para garantir o cumprimento da decisão judicial e manter a
isonomia entre os candidatos na disputa eleitoral. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 28/01/2025
TÉRMINO XX/XX/XXXX). H.E.G. RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANA NERRY MIOTTO CECILIO (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANA NERRY MIOTTO CECILIO VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
EDSON RIBEIRO SCABORA (RECORRENTE)

GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDSON RIBEIRO SCABORA PREFEITO
(RECORRENTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
MOBILIZAÇÃO NACIONAL - MARINGA - MUNICIPAL - PR
(RECORRIDO)
PAULO MENEZES RANIERI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44487597
19/05/2025
14:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44487597 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222654300000043430208
Número do documento: 25051914222654300000043430208
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.856

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600278-55.2024.6.16.0066 – Maringá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDSON RIBEIRO SCABORA PREFEITO
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRENTE: EDSON RIBEIRO SCABORA
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANA NERRY MIOTTO CECILIO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRENTE: ANA NERRY MIOTTO CECILIO
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
RECORRIDO: MOBILIZAÇÃO NACIONAL - MARINGA - MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: PAULO MENEZES RANIERI - OAB/PR81111
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
GRATUITA. PARTICIPAÇÃO DE APOIADOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
TEMPORAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
LIMINAR
E
REITERAÇÃO
DE
CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DE VEICULAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral em face de sentença proferia pelo Juízo da 66ª Zona
Eleitoral de Maringá, que julgou procedente a representação eleitoral, aplicando multa no
valor de R$ 25.000,00 aos representados, ora recorrentes, por descumprimento de decisão
liminar e reiteração de conduta consistente na extrapolação do limite legal de participação
de apoiador em inserção de propaganda eleitoral gratuita.
1.2 Os recorrentes insurgiram-se contra a decisão, alegando a invalidade da prova, ausência

Num. 44487597 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222654300000043430208
Número do documento: 25051914222654300000043430208
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:45
de comprovação da data da divulgação, não identidade entre a propaganda veiculada e
aquela abrangida por outras liminares, e desproporcionalidade da multa aplicada.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que a propaganda impugnada extrapola o percentual previsto
legalmente para participação de apoiadores, justificando-se a multa diante da reiteração da
conduta.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se a inserção impugnada configura infração por
extrapolar o limite de 25% para participação de apoiador na propaganda eleitoral gratuita;
ii) saber se a prova documental apresentada é suficiente para comprovar a reiteração da
conduta e o descumprimento de decisão liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A legislação eleitoral estabelece limite de 25% do tempo total da inserção para
participação de apoiadores, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.504/97 e art. 74, §3º e §4º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
3.2 A mídia apresentada demonstra inserção em que apoiador ocupa integralmente o tempo
de 30 segundos, o que configura infração eleitoral.
3.3 A alegação de ausência de autenticidade da prova não se sustenta, ante a inexistência de
elementos concretos que demonstrassem manipulação ou fraude. A jurisprudência do TSE
admite vídeos e gravações como meio válido de prova na ausência de evidência de
adulteração.
3.4 Ausente nos autos comprovação segura da data de divulgação da inserção impugnada,
elemento essencial à caracterização do descumprimento da decisão liminar e da reiteração
da conduta, fundamentos utilizados para a imposição da penalidade pecuniária aos
recorrentes. A jurisprudência corrobora a exigência de demonstração clara da data de
veiculação da propaganda para fins de comprovação do descumprimento de decisão liminar
e reiteração de conduta ilícita.
3.5 Há que se concluir, assim, pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a
multa aplicada aos recorrentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO para afastar a multa imposta aos recorrentes.
Tese de julgamento: "A configuração de reiteração de conduta e descumprimento de
decisão liminar em propaganda eleitoral exige prova clara e objetiva quanto à data de

Num. 44487597 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222654300000043430208
Número do documento: 25051914222654300000043430208
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:45
veiculação do conteúdo impugnado, não sendo suficiente a mera alegação dos
representantes."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 54; Resolução TSE nº 23.610/2019,
art. 74, §3º e §4º; Código de Processo Civil, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: REspe nº 060010382, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
PSESS, 12/11/2024; RE nº 060087624, Rel. Des. Jose Rodrigo Sade, PSESS,
18/11/2024; RE nº 060004809, Rel. Des. Guilherme Denz, DJE, 12/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edson Ribeiro Scabora e Ana Nerry Miotto
Cecílio em face da sentença proferida pelo Juízo da 66ª Zona Eleitoral de Maringá, que
julgou procedente a representação proposta pela Comissão Provisória Municipal do
Partido da Mobilização Nacional, aplicando aos recorrentes multa de R$ 25.000,00 ante a
reiteração de inserção com extrapolação do percentual previsto para participação de
apoiadores.
Em suas razões recursais (ID 44360805), os recorrentes sustentaram, em síntese, que a)
a prova apresentada pela parte autora seria inválida por não possuir autenticação ou
certificação de sua veracidade; b) não há descumprimento da liminar, pois, à época, os
efeitos da decisão estavam suspensos por medida liminar concedida no Mandado de
Segurança nº 0600890-94.2024.6.16.0000; c) a liminar concedida em outras
representações não se refere à mesma propaganda; d) a multa aplicada é
desproporcional, devendo ser reduzida para R$ 5.000,00. Requereu, ao final, o
conhecimento e o provimento do recurso, para exclusão da multa ou a sua redução.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44390059) manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que a propaganda impugnada extrapola o
percentual previsto legalmente para participação de apoiadores, justificando-se a multa
diante da reiteração da conduta.
É o relatório.

Num. 44487597 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222654300000043430208
Número do documento: 25051914222654300000043430208
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:45

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
A propósito da participação de apoiadores nos programas e nas inserções de rádio e
televisão, a Lei n. 9.504/97 prevê:
Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à propaganda
eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só poderão aparecer, em gravações
internas e externas, observado o disposto no § 2o, candidatos, caracteres com propostas,
fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do
número do candidato ou do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos
de que trata o § 1o do art. 53-A, que poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento)
do tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trucagens,
computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais.
Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece que:
Art. 74.
[...]
§3º O limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no caput aplica-se à participação
de quaisquer apoiadores no programa eleitoral, candidatos ou não;
§ 4º Considera-se apoiador, para os fins deste artigo, a figura potencialmente apta a
propiciar benefícios eleitorais ao candidato ou ao partido/coligação veiculador da
propaganda, não integrando tal conceito os apresentadores ou interlocutores que tão
somente emprestam sua voz para transmissão da mensagem eleitoral.
Como se pode notar, a legislação mencionada estabelece de forma clara que a figura do
apoiador deve respeitar o limite máximo de 25% do tempo de cada propaganda.
No caso em análise, de fato, a propaganda eleitoral apresentada à petição inicial
desrespeitou o limite de 25% do tempo permitido para a participação de apoiadores, eis
que a inserção, com duração de 30 segundos, foi ocupada integralmente por Carlos
Massa Ratinho Júnior.
Observe-se a transcrição do vídeo acostado à petição inicial:
Olá famílias de Maringá. Nesta eleição temos o dever de escolher quem trabalha e leva
Maringá pra frente. Eu e o prefeito Ulisses Maia tivemos uma excelente relação nesses
últimos anos e a cidade avançou muito. Por isso eu e o Ulisses Maia estamos juntos com
o professor Edson Scabora. Ele é o cara certo pra cuidar da nossa gente, garantindo o

Num. 44487597 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222654300000043430208
Número do documento: 25051914222654300000043430208
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:45
sucesso que faz Maringá ser a melhor cidade do Brasil pra se viver. Bora com Scabora
minha gente. É 55 pra cidade continuar sempre a frente.
A sentença recorrida, então, aplicou multa aos recorrentes, no montante de R$ 25.000,00,
nos seguintes termos:
Veja-se, ainda, que, mesmo intimado da liminar proferida nos autos de Rp nº 0600120-
97.2024.6.16.0066, que determinava: a) a suspensão de veiculação da propaganda
eleitoral em desacordo com as regras legais e b) A concessão, ainda, de tutela inibitória,
para que os Representados deixem de reiterar a conduta, sob pena de aplicação de
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por inserção indevida, o Representado, em franco
descumprimento, manteve a prática de exasperar do tempo de uso de fala do apoiador
em sua propaganda, razão pela qual houve o ajuizamento da ação de Representação nº
0600130-44.2024.6.16.0066,
além
da que
ora
é
julgada
(Rp
nº
0600278-
55.2024.6.16.0066).
Não bastasse a reiteração de conduta a qual já pendia liminar deste Juízo, o
Representado usou a totalidade de seu tempo para uso de fala de apoiador. Há, pois,
desvirtuamento reiterado da propaganda, no caso em apreço, em inobservância dos
ditames legais e de comando judicial.
Observa-se que a multa aplicada aos recorrentes levou em conta a decisão liminar
concedida na Representação n. 0600120-97.2024.6.16.0066, a qual foi proferida em
02/09/2024, determinando que se abstivessem da prática desta conduta indevida, nos
seguintes termos “a concessão, ainda, de tutela inibitória, para que os Representados
deixem de reiterar a conduta, sob pena de aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por inserção indevida, devendo, nesse prazo, providenciar a entrega de novos
materiais às emissoras, de acordo com a presente decisão”.
Importante mencionar que o Mandado de Segurança nº 0600890-94.2024.6.16.0000 teve
como objeto a decisão liminar concedida nos presentes autos, não aquela proferida nos
autos n. 0600120-97.2024.6.16.0066, a qual estava plenamente eficaz quando da
sentença recorrida.
Os recorrentes alegam que o vídeo juntado à petição inicial não é idôneo como meio de
prova, porque não há comprovação da autenticidade/veracidade da respectiva mídia, a
qual apresenta uma interrupção de 2 segundos, tampouco há provas acerca da data em
que foi divulgado.
Nos termos do artigo 422 do Código de Processo Civil, “qualquer reprodução mecânica,
como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para
fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o
documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida”.
No caso concreto, embora os recorrentes tenham alegado ausência de autenticidade, não
trouxeram qualquer elemento técnico ou pericial que demonstrasse de forma concreta
eventual manipulação, adulteração ou fraude no conteúdo apresentado.
A jurisprudência do TSE admite como prova válida gravações e vídeos desde que não

Num. 44487597 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222654300000043430208
Número do documento: 25051914222654300000043430208
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:45
haja demonstração de sua adulteração (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº 060010382, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 12/11/2024).
No que tange à suposta interrupção de dois segundos antes do início do vídeo, cumpre
observar que a simples existência de uma falha técnica ou corte não implica, por si só,
invalidade da prova, mormente na ausência de qualquer demonstração de que esse fato
comprometa o conteúdo substancial do vídeo ou altere seu significado.
Todavia, há razão aos recorrentes quanto à ausência de comprovação da data de
divulgação da inserção, especialmente porque tal elemento foi determinante para a
aplicação da penalidade, sob o fundamento de descumprimento de decisão liminar e de
reiteração da conduta ilícita.
A data de divulgação do vídeo não foi comprovada por metadados, prints, registros
técnicos ou afins, sendo impossível afirmar com segurança, apenas com base na tabela
apresentada pelo representante (ID 44360724), que é posterior à decisão liminar proferida
nos autos n. 0600120-97.2024.6.16.0066.
Nesse contexto, o descumprimento de decisão liminar e a reiteração ou a continuidade de
conduta ilícita deve ser comprovada de maneira clara e objetiva nos autos, não podendo
ser presumida com base em meras alegações, indícios ou elementos alheios aos autos.
Esta Corte assim já decidiu:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO DIFAMATÓRIO NAS REDES
SOCIAIS.
IMPUTAÇÕES
INVERÍDICAS
CONTRA
CANDIDATA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR julgou procedente a
representação contra os recorrentes Raphael Dias Sampaio e Thais Takahashi,
determinando a aplicação de multas no valor de R$ 7.000,00 e R$ 25.000,00,
respectivamente, bem como astreintes de R$ 5.000,00 para cada um.
2. A representação foi fundamentada na divulgação de vídeos com conteúdo ofensivo e
difamatório contra a candidata Angélica Olchaneski.
3. Os recorrentes impugnaram a sentença, sustentando a inexistência de infração e
questionando a proporcionalidade das penalidades.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os conteúdos divulgados configuram
propaganda eleitoral irregular por ultrapassarem os limites da liberdade de expressão,
mediante a veiculação de informações ofensivas e sabidamente inverídicas;(ii) avaliar a
existência de descumprimento da decisão liminar que determinava a remoção das
publicações e a proporcionalidade das multas aplicadas.

Num. 44487597 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222654300000043430208
Número do documento: 25051914222654300000043430208
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:45
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A liberdade de expressão não é irrestrita, sendo vedada a divulgação de informações
sabidamente inverídicas ou ofensivas que atinjam a honra de candidatos, conforme
previsto no art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e no art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
6. Os vídeos divulgados pelos recorrentes imputaram falsamente à recorrida Angélica
Olchaneski e seu grupo político a prática de manipulação em pesquisa eleitoral, com
conteúdo difamatório e sem comprovação nos autos. Tal conduta caracteriza abuso da
liberdade de expressão e irregularidade eleitoral.
7. Não ficou demonstrado o descumprimento da decisão liminar, pois os vídeos
apresentados como prova não possuem certificação técnica que ateste a data de
sua captura ou a continuidade da divulgação após a ordem judicial.
8. Considerando a ausência de reincidência e a gravidade da conduta, foram reduzidas
as multas aplicadas, fixando-se o valor em R$ 10.000,00 para a recorrente Thais
Takahashi, que publicou conteúdo adicional, mantendo-se os R$ 7.000,00 para Raphael
Dias Sampaio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para afastar as astreintes fixadas
em R$ 5.000,00 e reduzir a multa aplicada a Thais Takahashi para R$ 10.000,00.
10. Tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo ofensivo e sabidamente inverídico
em propaganda eleitoral configura infração, sujeitando os responsáveis à penalidade
legal, respeitando-se a proporcionalidade e considerando-se a ausência de reincidência."
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060079498, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 06/12/2024.

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE
CONTEÚDO EM REDES SOCIAIS. ALEGADA PESQUISA ELEITORAL SEM
REGISTRO.
AUSÊNCIA
DOS
ELEMENTOS
FORMADORES
DE
PESQUISA.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
[...]
5 - A ausência de data específica nas capturas de tela anexadas pela representação
impede a comprovação de que a divulgação ocorreu durante o período eleitoral, o que
inviabiliza a presunção de potencial influência indevida sobre o eleitorado.
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060087624, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/11/2024.

ELEIÇÕES
2024.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL
ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A DATA, LOCAL E RESPONSÁVEL

Num. 44487597 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222654300000043430208
Número do documento: 25051914222654300000043430208
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:45
PELA VEICULAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
[...]

3.3 Na análise dos autos, observou-se que os vídeos apresentados não contêm
elementos que comprovem a data, o local de veiculação, tampouco a responsabilidade
pela autorização, o que os torna insuficientes para caracterizar a conduta vedada pela
legislação eleitoral.
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060004809, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 12/11/2024.
Diante do exposto, embora o vídeo apresentado como prova não tenha sido impugnado
de forma adequada quanto à sua autenticidade ou veracidade, resta ausente nos autos
comprovação segura da data de sua divulgação, elemento essencial à caracterização do
descumprimento da decisão liminar e da reiteração da conduta, fundamento utilizado para
a imposição da penalidade pecuniária aos recorrentes.
Portanto, em razão da inexistência de prova segura quanto à divulgação da inserção em
momento posterior à decisão liminar concedida nos autos n. 0600120-97.2024.6.16.0066,
impõe-se a reforma da sentença.
Há que se concluir, assim, pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a multa
aplicada aos recorrentes.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, a
fim de afastar a multa aplicada aos recorrentes.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600278-
55.2024.6.16.0066 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 EDSON RIBEIRO SCABORA PREFEITO, EDSON

Num. 44487597 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222654300000043430208
Número do documento: 25051914222654300000043430208
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:45
RIBEIRO SCABORA, ELEICAO 2024 ANA NERRY MIOTTO CECILIO VICE-PREFEITO, ANA
NERRY MIOTTO CECILIO - Advogados dos RECORRENTES: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU
KALIL - PR55317, VITOR JOSE BORGHI - PR65314 - RECORRIDO: MOBILIZAÇÃO NACIONAL -
MARINGA - MUNICIPAL - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: PAULO MENEZES RANIERI -
PR81111
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025